Tribunal: TJSP
Processo: 1005242-66.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ção do adicional, e não o reestabelecimento, devida a sua percepção a partir da data da formalização do laudo pericial. Tese fixada no julgamento do PUIL 413/RS. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária, considerada interposta, conhecida e parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1005242-66.2019.8.26.0127; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE. Servidora Pública Municipal. Carapicuíba. Pretensão de percepção de adicional de insalubridade. Legislação municipal de regência (art. 43, IV e parágrafo único, da Lei Ordinária Municipal n° 1.619/93) que determina que seja observado o regramento federal, a saber, a NR-15. Precedentes, inclusive desta C. Câmara, acerca da interpretação que deve ser dada à

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE. Servidora Pública Municipal. Carapicuíba. Pretensão de percepção de adicional de insalubridade. Legislação municipal de regência (art. 43, IV e parágrafo único, da Lei Ordinária Municipal n° 1.619/93) que determina que seja observado o regramento federal, a saber, a NR-15. Precedentes, inclusive desta C. Câmara, acerca da interpretação que deve ser dada à expressão "legislação federal de regência". Incidência do adicional sobre o salário-mínimo que se impõe, devendo ser afastada qualquer pretensão de inconstitucionalidade da medida, ante o teor da Súmula Vinculante n° 04 e do entendimento pacificado do Eg. Supremo Tribunal Federal. Laudo pericial produzido em juízo que constatou a insalubridade em grau médio. Em se tratando de pretensão que visa à implementação do adicional, e não o reestabelecimento, devida a sua percepção a partir da data da formalização do laudo pericial. Tese fixada no julgamento do PUIL 413/RS. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação conhecido e provido. Remessa necessária, considerada interposta, conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005242-66.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA, é apelada ADRINEIDE MARIA
DA SILVA SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial à remessa necessária, considerada interposta, e proveram o
recurso voluntário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
2
VOTO N° 36704
APELAÇÃO CÍVEL N° 1005242-66.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
APELADA: ADRINEIDE MARIA DA SILVA SIMÃO
MM. JUIZ DR. MARIANA PARMEZAN ANNIBAL
AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE
INSALUBRE.
Servidora
Pública
Municipal.
Carapicuíba. Pretensão de percepção de adicional
de
insalubridade.
Legislação
municipal
de
regência (art. 43, IV e parágrafo único, da Lei
Ordinária Municipal n° 1.619/93) que determina
que seja observado o regramento federal, a saber,
a NR-15. Precedentes, inclusive desta C. Câmara,
acerca da interpretação que deve ser dada à
expressão
“legislação
federal
de
regência”.
Incidência do adicional sobre o salário-mínimo
que se impõe, devendo ser afastada qualquer
pretensão de inconstitucionalidade da medida,
ante o teor da Súmula Vinculante n° 04 e do
entendimento pacificado do Eg. Supremo Tribunal
Federal. Laudo pericial produzido em juízo que
constatou a insalubridade em grau médio. Em se
tratando de pretensão que visa à implementação
do adicional, e não o reestabelecimento, devida a
sua percepção a partir da data da formalização do
laudo pericial. Tese fixada no julgamento do PUIL
413/RS. Sentença reformada em parte. Recurso de
apelação
conhecido
e
provido.
Remessa
necessária, considerada interposta, conhecida e
parcialmente provida.
I - Trata-se de ação de cobrança por
atividade insalubre movida por ADRINEIDE MARIA DA SILVA
SIMÃO
em
face
do
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CARAPICUÍBA, via da qual pleiteia a percepção de adicional de
insalubridade no percentual de vinte e cinco por cento, incidente
sobre o salário, retroativo aos períodos de 04/11/2013 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
3
09/04/2017,
11/08/2017
a
17/08/2017
e
28/07/2018
e
12/06/2019, bem como o pagamento dos reflexos do adicional nas
demais verbas que integram seus vencimentos.
A r. sentença de fls. 209/211 julgou
parcialmente procedente o feito para declarar o direito da autora
em receber o adicional de insalubridade em grau médio sobre os
vencimentos do cargo de ajudante geral, aí incluídas as verbas
decorrentes de férias e décimo 13° salário, respeitada a prescrição
quinquenal (débitos anteriores a 12 de junho de 2014). Correção
monetária de acordo com a Tabela Prática do TJSP e juros de mora
a contar da citação, com base no art. 1°-F da Lei n° 11.960/09.
Foram fixados honorários advocatícios em favor do patrono da
autora no percentual mínimo dos incisos do art. 85, §3°, em
quantum exato a ser estipulado em liquidação de sentença.
Inconformada, a requerida interpôs recurso
de apelação a fls. 220/223, via do qual sustenta que o adicional de
insalubridade deve ser calculado sobre o valor do salário-mínimo
federal, e não sobre os vencimentos do cargo efetivo.
Foram apresentadas contrarrazões a fls.
226/228, pela manutenção da sentença.
Recurso
distribuído
livremente
a
esta
Relatora (fls. 229).
As partes foram instadas a juntar a
legislação municipal de regência aplicável e a prestar
esclarecimentos (fls. 232 e fls. 240/241), o que foi regularmente
cumprido (fls. 235, 239, 244 e 295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II
De início, considera-se suscitada a
remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida.
III O recurso da Municipalidade deve ser
conhecido e provido, enquanto a remessa necessária deve ser
parcialmente provida.
A autora ingressou com o presente feito
buscando o recebimento de adicional de insalubridade, uma vez
que, a seu ver, labora em condições insalubres como ajudante
geral na “Unidade de Saúde da Família Natércio S. Arruda”.
Verifica-se da exordial, ademais, que a
autora nunca recebeu referido adicional durante o período de labor
na unidade, já que, como indicado a fls. 04, pretende recebê-lo
desde o início de suas atividades laborativas. No mesmo sentido,
também foi afirmado a fls. 03 que “acontece que a mesma, durante todo
o seu labor, até o momento, jamais recebeu qualquer adicional referente à
insalubridade”.
Assim, seu pedido possui caráter dúplice: (i)
obrigação de fazer, consistente na implementação do adicional e
(ii) obrigação de pagar, consistente no pagamento retroativo das
verbas devidas para os períodos de labor compreendidos entre
04/11/2013
a
09/04/2017,
11/08/2017
a
17/08/2017
e
28/07/2018 e 12/06/2019 (excluindo-se, assim, os períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
5
intermediários de 10/04/2017 a 10/08/2017 e 18/08/2017 a
27/07/2018, nos quais esteve afastada por motivos de saúde,
consoante esclarecido pela requerente a fls. 03).
Pois bem.
Afasto, de pronto, a aplicação do art. 74 da
Lei n° 870/93, como feito em sentença e reiterado em sede de
contrarrazões de apelação pela autora, na medida em que, como
esclarecido a fls. 244, trata-se de legislação de Município diverso (a
saber, Município de Cerqueira César, cuja íntegra se encontra a fls.
245/291).
A legislação municipal atinente à matéria,
em Carapicuíba, não traz expressamente um critério de cálculo
para o adicional de insalubridade, limitando-se a fazer remissão à
legislação federal de regência, consoante se verifica do art. 43, IV,
c/c parágrafo único, da Lei Ordinária Município n° 1.619/931, uma
vez que o art. 131 da Lei Orgânica do Município, que fixava
percentual fixo de vinte e cinco por cento sobre o respectivo
salário, para o adicional de insalubridade, foi declarado
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de
Justiça, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0020993-16.2013.8.26.0000
(Rel.
Des.
Ademir
Benedito,
j.
08/06/2013) (fls. 106/111).
Deste
modo,
em
fazendo
expressa
1 Art. 43. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos
servidores as seguintes gratificações e adicionais:
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
Parágrafo único. A gratificação do inciso II e os adicionais dos incisos IV, V e VI, serão
calculados na forma da legislação federal pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
6
referência à legislação federal de regência, e nos termos da
jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos2,
inclusive desta C. 2a Câmara de Direito Público3, o tema deve ser
analisado à luz da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
do Emprego a qual instituiu a NR-15, que assim dispõe:
“15.2 O exercício de trabalho
em condições de insalubridade, de acordo com os
subitens do item anterior, assegura ao trabalhador
a percepção de adicional, incidente sobre o salário-
mínimo da região, equivalente a:
15.2.1. 40% (quarenta por
cento), para insalubridade de grau máximo;
15.2.2. 20% (vinte por cento),
para insalubridade de grau médio;
15.2.3. 10% (dez por cento),
para insalubridade de grau mínimo;”
Evidente, assim, que a parametrização de
valores deve considerar as faixas de referência de 40%, para o
grau máximo, 20%, para o grau médio, e 10%, para o grau
mínimo, a incidirem sobre o salário-mínimo.
Anote-se, ainda, que nos termos da Súmula
Vinculante n° 04, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-
mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem
de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial”, ainda que tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade
do uso do salário-mínimo como indexador da base de cálculo da
vantagem de servidor público ou empregado, esta deve continuar a
ser utilizada até que haja alteração legislativa nas normas de
2 Apelação e Remessa Necessária Cível n° 1001382-63.2017.8.26.0568 (Rel. Des. Decio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 10/11/2020); Apelação Cível n°
1006091-40.2016.8.26.0322 (Rel. Des. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j.
15/10/2020).
3 Apelação Cível n° 1006250-69.2014.8.26.0510 (Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 05/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
7
regência, vedada a atuação do Judiciário enquanto legislador
positivo.
Nesse
sentido,
convém
transcrever
elucidativo trecho da Rcl 41.284/SP (Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, j. 10/10/2020) acerca de tal questão:
“Impõe-se reconhecer que a
impossibilidade
de
definição,
pelo
Poder
Judiciário, de uma base de cálculo específica em
tema de remuneração laboral (empregado) ou
funcional (agente público) deriva da necessidade
de respeito aos postulados constitucionais da
reserva absoluta de lei e da divisão funcional do
poder.
Isso significa, portanto, que
juízes e Tribunais não podem, nessa matéria,
substituir por seus próprios critérios aqueles que
só podem emanar, legitimamente, por expressa
determinação constitucional, do legislador.
Não cabe, pois, ao Poder
Judiciário
atuar
na
anômala
condição
de
legislador positivo (RTJ 126/48
RTJ 143/57

RTJ 146/461-462 RTJ 153/765 RTJ 161/739-740
RTJ 175/1137, v.g. ), para, em assim agindo,
proceder à imposição de seus próprios critérios,
afastando , desse modo, os fatores que, no âmbito
de nosso sistema constitucional, só podem ser
validamente definidos pelo Parlamento (J. J.
GOMES CANOTILHO, “Direito Constitucional e
Teoria da Constituição”, p. 636, item n. 4, 1998,
Almedina).
É que, se tal fosse possível, o
Poder Judiciário
que não dispõe de função
legislativa
passaria a desempenhar atribuição
que lhe é institucionalmente estranha (a de
legislador positivo), usurpando, desse modo, no
contexto
de
um
sistema
de
poderes
essencialmente limitados, competência que não
lhe pertence, com evidente transgressão ao
princípio constitucional da separação de poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
8
Não
constitui
demasia
observar, por oportuno, que a reserva de lei

consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual
de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item
n. 62, 2a ed., 2000, Coimbra Editora)
traduz
postulado revestido de função excludente, de
caráter negativo (que veda, nas matérias a ela
sujeitas, como sucede no caso ora em exame,
quaisquer intervenções, a título primário, de
órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência
também reforça, positivamente, o princípio que
impõe à administração e à jurisdição a necessária
submissão aos comandos fundados em norma
legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre
Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer
intervenções
tenham conteúdo normativo ou
não normativo
de órgãos administrativos ou
jurisdicionais só podem dar-se a título secundário,
derivado ou executivo, nunca com critérios
próprios ou autônomos de decisão” (grifei).
Acentue-se, por relevante,
que a orientação determinada pela Súmula
Vinculante no 04/STF tem sido reafirmada em
casos
nos
quais
se
instaurou
controvérsia
virtualmente idêntica à que ora se examina (Rcl
6.368/SC, Rel. Min. EROS GRAU Rcl 6.513/RS,
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Rcl
6.831/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE
Rcl
6.832/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Rcl 6.833/PR, Rel. Min. EROS GRAU
Rcl
7.670/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO
Rcl
7.794/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA
Rcl
7.800/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA
Rcl
7.805/PR, Rel. Min. EROS GRAU Rcl 7.991/SP,
Rel. Min. ELLEN GRACIE
Rcl 8.042/SP, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI Rcl 8.326/SP,
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA Rcl 11.266/SP,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA Rcl 14.898/SP, Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI

Rcl
15.063/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
É importante assinalar, neste
ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
RE
565.714/SP,
Rel.
Min.
CÁRMEN LÚCIA, não obstante a diretriz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
9
viria a ser consolidada na Súmula Vinculante no
04/STF, reconheceu a possibilidade de utilização,
embora em caráter meramente supletivo, do
salário mínimo como indexador de base de cálculo
de vantagem pecuniária de servidor público ou de
benefício laboral de empregado (adicional de
insalubridade, no caso), até a superveniência de
legislação ou, quando viável, de celebração de
acordo coletivo ou de convenção coletiva de
trabalho.
Na realidade, esta Suprema
Corte, ao assim decidir, construiu solução
destinada a obstar a ocorrência de indesejável
estado de “vacuum legis”.
Cabe
ressaltar
que
esse
entendimento que encontra apoio no magistério
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Rcl
6.266/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
Rcl 6.873/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI
Rcl
7.795/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI
Rcl
7.945/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.)

mereceu especial destaque da eminente Ministra
ELLEN GRACIE, em decisão que proferiu, como
Relatora, sobre a matéria ora em exame (Rcl 8.060-
MC/SP):
“É
que,
quando
do
julgamento do RE 565.714/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, Plenário, DJE 07.11.2008, que originou a
referida súmula, estabeleceu-se que o adicional de
insalubridade deve ter como base de cálculo o
salário mínimo, até que sobrevenha nova base de
cálculo fixada por lei ou convenção coletiva.”
Deste modo, antes de se adentrar à análise
específica da situação fática, cabe fixar a premissa de que eventual
concessão do adicional de insalubridade em favor da autora deve
considerar a parametrização e a base de cálculo da legislação
federal, qual seja, o salário-mínimo vigente de modo que, desde
já, deve ser dado provimento ao recurso da Municipalidade, restrito
a essa matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
10
Pois bem.
O laudo pericial produzido em Juízo (fls.
162/186, com complementos a fls. 199/204) constatou que “de
acordo com a inspeção realizada e relatos das partes das atividades
desenvolvidas pela Reclamante, verificou-se que [a servidora] mantinha
contato com agentes biológicos no recolhimento de lixo da unidade
considerado lixo infectante dos consultórios e salas de coletas e vacinação,
conclui-se que FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU
MÉDIO POR CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS.” (fls. 178),
destacando ainda que “não consta comprovação de controle e entrega de
equipamentos de proteção individual nos autos” (fls. 177).
E, ao responder aos quesitos, também fez
constar que:
“1) Quais os nomes dos
setores periciados? Qual atividade a autora
exerce?
R: Foram periciados todos os
setores:
Administração,
Expurgo,
sala
de
enfermagem, sala de atendimento a gestante, sala
de coleta, sala de inalação, sala de vacina, sala de
curativo, recepção, banheiros, estoque, farmácia e
lavanderia. A Autora exerce a função de ajudante
geral, fazendo toda limpeza da Unidade de Saúde
Natércio Silva da Arruda.
2) Se em decorrência dos
serviços executados fica a autora exposta à ação de
agentes agressivos/nocivos à sua saúde? Em caso
afirmativo, quais e porquê? E
qual o potencial danoso de
cada um deles?
R: Sim, a Autora fica exposta
à ação de risco biológico, devido ao contato diário
com lixo infectante como mostra as fotos da
página 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
11
3) Indique o Sr. Perito se
segundo sua avaliação está-se diante de serviço
prestado sob condições de insalubridade, e em
caso positivo, em que grau e em
que extensão do período
contratual?
R: A Autora está exposto ao
grau médio de risco biológico, a partir do
momentoque começou a exercer sua função de
ajudante geral.
(...)
6)
A
ré
comprovou
o
fornecimento de EPI ́S?
R: Este perito perguntou
para Coordenadora Danelis Antelo Corrales sobre
o fornecimento de EPI ́s, a mesma informou que
não fornecia e que não tem nenhuma ficha de
EPI ́s.”
Evidente, assim, que a autora faz jus à
percepção do adicional de insalubridade em grau médio (20%), a
incidir sobre o salário-mínimo vigente, o que, por si só, já ensejaria
o acolhimento do recurso da Municipalidade (restrito a essa
matéria, repise-se) e o acolhimento em parte da remessa
necessária.
No
entanto,
tenho
que
a
remessa
necessária comporta acolhimento em maior extensão, para
também alterar o termo inicial dos pagamentos.
Afinal, como cediço na jurisprudência, o C.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o PUIL 413/RS, entendeu
que é inadmissível a concessão de efeitos retroativos ao adicional
de insalubridade, posto que o laudo se presta apenas a reconhecer
a insalubridade do ambiente laborativo no momento de sua
produção. Em outras palavras: em hipóteses como as dos autos,
em que se trata de implementação do adicional, e não de mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
12
reestabelecimento, tem o laudo pericial caráter constitutivo, e não
declaratório. Verbis para o precedente em comento:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS
DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.
(...)
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque,
em situação que se assemelha ao caso dos autos, o
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que "o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres a que
estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe
seu pagamento pelo período que antecedeu a
perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-se
efeitos retroativos a laudo pericial atual."
(...)
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar
o termo inicial do adicional de insalubridade à data
do laudo pericial.” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência4
deste Eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos, não destoa do
julgamento supracitado, de modo que o laudo pericial produzido
em juízo é marco referencial para a concessão da insalubridade.
4 Apelação Cível n° 1020854-62.2018.8.26.0602 (Rel. Des. Luciana Bresciani, 2a Câmara de
Direito Público, j. 08/09/2020); Apelação Cível n° 1011340-11.2015.8.26.0482 (Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/07/2019); Apelação Cível n°
1006269-37.2016.8.26.0597 (Rel. Des. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
27/05/2019); Apelação Cível n° 1007297-43.2017.8.26.0132 (Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, j. 13/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
13
Deste modo, a sentença também há de ser
reformada em parte no capítulo referente à obrigação de pagar,
sendo fixado o termo inicial desta na data de formalização do laudo
pericial, observando-se, também, os reflexos decorrentes da
implementação do adicional de insalubridade nas demais verbas já
percebidas pela servidora.
No
restante,
mantém-se
a
sentença,
anotando-se, ainda, que se deve ser mantido o regramento
atribuído aos consectários legais, eis que em consonância com os
Temas 810/STF e 905/STJ.
Assim, nos termos da argumentação supra
exarada, é o caso de se dar provimento ao recurso de apelação e
parcial provimento à remessa necessária.
Com
a
alteração
do
resultado,
fica
modificada a distribuição da sucumbência, reconhecida como
recíproca, eis que afastada a pretensão condenatória ao
pagamento de valores anteriores à propositura da ação, mas
reconhecida a necessidade de implantação do adicional a partir da
data de formalização do laudo pericial. Os honorários advocatícios,
devidos por cada uma das partes aos patronos da parte adversa,
devem observar o regramento do art. 85, §4°, II, de modo que sua
fixação será feita apenas após a liquidação do julgado.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005242-66.2019.8.26.0127 -Voto no 36704
14
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e dá-se
provimento ao recurso de apelação e parcial provimento à
remessa necessária.
VERA ANGRISANI
Relatora